Tribunal: STF
Processo: RE 1327192
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 14, pp. 1/2):
    “JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS A DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. TEMA 905 DO STJ. Autos remetidos da 3ª Vice-Presidência tendo em vista a sistemática exposta no art. 1.030, inc. II, do Novo CPC. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, ao julgar o RE nº 870.947/SE, em sede de repercussão geral (Tema STF nº 810), ser inconstitucional o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte que disciplina a correção monetária, prevendo a utilização do IPCA-E nas condenações não-tributárias impostas à Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, nos casos de condenações oriundas de relação jurídica não tributária, decidiu que é constitucional sua fixação segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.495.146/MG, em sede de recurso repetitivo (Tema STJ nº 905), interpretando a decisão do STF, e, tendo presente que o recurso paradigma que originou o precedente tratava de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de débito de natureza não previdenciária (benefício assistencial), distinguiu, para fins de determinação do índice de atualização aplicável, os créditos de natureza previdenciária, para estabelecer que, tendo sido reconhecida a inconstitucionalidade da TR como fator de atualização, deveria voltar a incidir, em relação a tal natureza de obrigação, o índice que reajustava os créditos previdenciários anteriormente à Lei 11.960/09, ou seja, o INPC. 3. Aplicação do art. 1.030, inc. II, do CPC, para o fim de retratação positiva.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 102, § 2º, da Constituição da República, bem como ao quanto decido no RE-RG 870.947 (Tema 810), apreciado sob o regime da repercussão geral.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o v. Acórdão impugnado determinou a incidência da correção monetária tendo por base o INPC, sem observar que a Suprema Corte já decidiu o Tema 810 para que fosse utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária para as causas em que figure a Fazenda Pública.” (eDOC 17, p. 7).
    Aduz-se, ainda, que acórdão recorrido “determinou o v. acórdão, no tocante aos índices de juros moratórios, a aplicação do percentual de 1% ao mês até 30/06/2009 e, posteriormente, a utilização dos parâmetros fixados pela caderneta de poupança, em flagrante violação, no entanto, ao determinado no recentíssimo julgamento do Tema 810, que decidiu pela aplicação da lei 11960/2009.” (eDOC 17, p. 9).
    Ao fim, assevera que: 
    “no que tange aos juros, a despeito dos percentuais previstos em leis genéricas, tratando-se da Fazenda Pública, é de aplicação cogente a legislação especial de regência da matéria, qual seja, o artigo 1o -F da Lei n. 9.494/97, segundo o qual, os juros de mora, nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos (universo que, evidentemente, abarca os pensionistas de servidores falecidos),1 não poderão ultrapassar o percentual de 6% (seis por cento) ao ano até 30/06/2009, quando passou a vigorar a nova redação do art. 1ºF, da L ei 9494/97, atribuído pelo artigo 5º, da Lei 11.960/09.” (eDOC 17, p. 9).
    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ negou seguimento ao recurso extraordinário. (eDOC 20)
    Interposto agravo interno, o Tribunal de origem admitiu o apelo extremo. (eDOC 26)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 
    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:
     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).
     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.
    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
    Verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, quando do juízo de retratação, sustentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 14, p. 4-135):
    “ Foram os autos remetidos de volta a esta câmara pela Terceira Vice-Presidência por suposta violação ao disposto em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG, Tema nº 905, abaixo transcrito:
    (...)
    Por óbvio, a hipótese se amolda ao presente caso. O Supremo Tribunal Federal decidiu, ao julgar o RE nº 870.947/SE, em sede de repercussão geral (Tema STF nº 810), ser inconstitucional o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte que disciplina a correção monetária, prevendo a utilização do IPCA-E nas condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, nos casos de condenações oriundas de relação jurídica não tributária, decidiu que é constitucional sua fixação segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.495.146/MG, em sede de recurso repetitivo (Tema STJ nº 905), interpretando a decisão do STF, e, tendo presente que o recurso paradigma que originou o precedente tratava de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de débito de natureza não previdenciária (benefício assistencial), distinguiu, para fins de determinação do índice de atualização aplicável, os créditos de natureza previdenciária, para estabelecer que, tendo sido reconhecida a inconstitucionalidade da TR como fator de atualização, deveria voltar a incidir, em relação a tal natureza de obrigação, o índice que reajustava os créditos previdenciários anteriormente à Lei 11.960/09, ou seja, o INPC. Assim, ante a disposição do artigo 927, III, do CPC, que impõe a observância obrigatória das decisões do STJ, proferidas em sede de recursos repetitivos, impõe-se realizar o juízo positivo de retratação para que seja o acórdão reformado, determinando-se que juros de mora e correção monetária incidam na forma do tema 905 do STJ, qual seja: Juros de mora de 1% ao mês até 30.6.09 e segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma prevista no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009 e correção monetária segundo o INPC. Por todo o exposto, com fundamento no art. 1.030, inc. II, do CPC, em juízo de retratação, voto no sentido da reforma do acórdão na forma recém aludida, mantendo-se os seus demais termos.” 
    Sendo assim, no ponto aqui controvertido, qual seja, aplicação do INPC para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, verifico que o Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do referido tema de repercussão geral, deixou explicitamente consignado que o Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) deve ser aplicado a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, conforme destaco do voto condutor do mérito da questão, proferido pelo Rel. Min. Luiz Fux:
    “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.” (grifei)
    Posteriormente à fixação da tese de repercussão geral, em sede de embargos de declaração, quando a Corte debruçou-se na questão da modulação dos efeitos da decisão, o Min. Alexandre de Moraes, redator do acórdão, também articulou, uma vez mais, acerca da idoneidade do IPCA para correção dos créditos devidos pela Fazenda Pública, in verbis:
    “O créditos liquidados em desfavor da Fazenda Pública representam, no mais das vezes, lesões a direitos perpetrados pela Administração há muito tempo, mesmo décadas. O jurisdicionado, que aguarda o reconhecimento e satisfação de seu direito desde muito antes de 2009, ele é que foi surpreendido pela edição da EC 62/2009 e Lei 11.960/2009, quando viu seu crédito deixar de ser corrigido por índice idôneo (IPCA, como já constava de manuais de cálculo aplicados pelo Poder Judiciário). Os seis anos transcorridos entre 2009 e 2015, se comparados com a escala de tempo que se impõe ao cidadão/administrado para a satisfação do crédito, não se mostra suficiente a justificar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.” (grifei)
    Nesse sentido:
    “EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos.” (ACO 683-AgR-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 3.6.2020 - grifei)
    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida, notadamente no que se refere à taxa de juros e à aplicação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.
    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC, a fim de reformar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal de origem que aplique o IPCA-E como índice de correção da condenação imposta à Fazenda Pública no presente caso, conforme entendimento proferido nos autos do RE 870.947-RG.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente